Tribunal: STF
Processo: HC 197967
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME DE AMEAÇA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Azevedo de Morais, advogado, em benefício de José Duílio de França Costa, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 18.2.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 645.085/PI. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0751227-78.2021.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí.
O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 1º.2.2021, pela prática, em tese, de crime de ameaça, em contexto de violência doméstica. A custódia foi convertida em preventiva, em 2.2.2021, pelo juízo da Central de Audiências de Custódia da Comarca de Parnaíba/PI, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante no qual constata-se que o flagranteado JOSÉ DUÍLIO DE FRANÇA COSTA foi surpreendido em cometimento do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na modalidade da Lei 11.340/06. Preliminarmente, impende destacar que a Organização Mundial de Saúde (OMS), classificou como pandemia a doença causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19). 
    Neste passo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n° 313, de 19 de maio de 2020, estabelecendo o Regime de Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário, no intuito de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus, a fim de garantir o acesso à justiça nesta situação de emergência global. 
    Nesta senda, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí, por meio da Portaria n° 1020/2020 – PJPI/TJPI/SECPRE, de 20 de março de 2020, decretou até o dia 30 de abril de 2020, o regime de trabalho remoto e teletrabalho, a fim de assegurar a prestação jurisdicional, considerando sua natureza essencial, de modo também a preservar a saúde dos magistrados, servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral. 
    Cabe destacar que o art. 7°, III, da referida portaria, diz que: Comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares diversas da prisão, e desinternação.
    Do mesmo modo, os magistrados da Comarca de Parnaíba-PI, por meio da Portaria n° 1030/2020 – PJPI/COM/PAR/FORPAR/DIRFORPAR, de 20 de março de 2020, estabeleceu o Plantão Extraordinário na Unidade Jurisdicional desta Comarca, onde deverá ser realizado o protocolo de documentos por meio de peticionamento eletrônico no respectivo sistema processual, devendo os órgãos públicos protocolarem suas petições por meio de Malote Digital, ou através de e-mails. Sendo assim, as presentes medidas, tomadas pelos órgãos competentes visam o distanciamento social, com o fito de suprimir o contágio pelo novo Coronavírus, razão pela qual foi suspendida a realização da audiência de custódia, todavia, não havendo prejuízo ao réu, uma vez que o acesso à justiça encontra-se garantido e os trâmites legais estão sendo obedecidos dentro do novo cenário mundial. 
    Esclarecidos os pontos acima, passo a analisar os requisitos legais do presente auto de prisão em flagrante. 
    Conforme se aduz dos autos os policiais militares CARLOS ANTÔNIO DA SILVA SOUSA e JÚLIO CÉSAR DA SILVA DINIZ foram acionados via COPOM, por volta das 23h00min, do dia 31/01/2021, para atenderem uma ocorrência de violência doméstica ocorrido no Residencial Dunas, Bairro Dirceu Arcoverde, nesta cidade. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima Regina da Silva Souza que informou que há dias vem sendo ameaçada de morte por seu namorado, ora flagranteado. 
    Segundo os policiais, o flagranteado JOSÉ DUÍLIO DE FRANÇA COSTA se encontrava lesionado, devido os populares terem se revoltado com o mesmo e em sua posse foi encontrado um facão. 
    Em razão dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão a JOSÉ DUÍLIO DE FRANÇA COSTA e o conduziram até à Central de Flagrantes de Parnaíba. 
    Em seu termo de oitiva, a vítima Regina da Silva Souza disse que no dia 31/01/2021, por volta das 19h00min, estava em casa dormindo quando seu namorado, ora flagranteado, chegou batendo na porta e passou a lhe acusar de estar com outro homem dentro de casa. 
    Ato contínuo a vítima saiu de casa e continuou sendo ameaçada por seu companheiro, que disse que ia pegar gasolina e atear fogo em sua residência. 
    Posteriormente, o flagranteado voltou a fazer ameaças à vítima, dizendo que estava com uma arma de fogo em sua cintura, momento em que alguns vizinhos presenciaram os fatos e o imobilizaram. 
    Por fim, a vítima disse que essas ameaças são recorrentes e o flagranteado já chegou a lhe bater em diversas ocasiões, inclusive, ferindo-a com uma faca e já tentou lhe enforcar com um lençol. 
    Em seu interrogatório o flagranteado nega ter proferido qualquer ameaça em desfavor da vítima, tudo não passou de um desentendimento e só estava portando o facão apreendido no intuito de se defender das agressões causadas por seus vizinhos. 
    O Ministério Público pugnou pela conversão do flagrante em preventiva. 
    A defesa do flagranteado requereu a liberdade provisória, alternativamente que fosse dispensada a fiança do mesmo; subsidiariamente a prisão domiciliar tendo em vista do contexto de COVID-19. 
    É o breve relato. Fundamento e decido. (...) 
    Percebo que o estado de flagrância restou configurado, consoante art. 5°, LXI, da Constituição Federal e arts. 301 e 302, do CPP. Ademais, a prisão está revestida das formalidades legais. 
    Com efeito, a peça foi lavrada por autoridade competente; a conduta foi tipificada; foi comunicada a prisão em Flagrante ao autuado, nos termos do art. 306, § 1º, do CPP; e o preso foi informado de seus direitos, como determinam os incisos XLIX, LXIII e LXIV do art. 5º da Constituição Federal. 
    Requisitos da Prisão Preventiva 
    A prisão preventiva somente deve ser decretada nas situações em que se revelarem presentes os requisitos para o decreto e insuficientes as demais medidas cautelares (art. 310, II, c/c 312 e 313, caput, CPP): (...) Em princípio, o Código de Processo Penal exige, para a conversão do flagrante e decretação da prisão preventiva, que haja prova da materialidade do delito e indício suficiente de autoria. Trata-se do fumus commissi delicti. Além disso, é requisito o periculum libertatis, consistente no perigo à ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Por outro lado, a prisão preventiva não é aplicável a todas as infrações, mas, tão somente: a) aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); b) havendo condenação definitiva por outro crime doloso (art. 313, II, CPP); e c) no crime cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra vulneráveis, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP). Para o efeito de caracterização do requisito de pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, podem ser computadas as penas máximas de todos as condutas imputadas no flagrante, e, para a constatação da imprescindibilidade do decreto prisional, deve ser considerado o descumprimento de liberdade provisória anteriormente concedida (STJ, RHC 80167 MG 2017/0008407-4, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 03/02/2017). 
    (…) Por fim, é preciso realizar um juízo de razoabilidade ou proporcionalidade. 
    Deve-se avaliar se o bem a ser protegido periculum libertatis - sê-lo-ia também por meio de cautelar diversa da prisão, sopesando-se os efeitos nocivos da restrição cautelar extrema sobre o agente (art. 282, II e § 6º, CPP). 
    Verifico que todos os quatro requisitos acima se encontram nos autos. Há indícios de autoria e materialidade, através do depoimento das testemunhas e da vítima, o crime foi praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher. 
    Entendo que as medidas cautelares são insuficientes ao presente caso. Assim, seguindo o parecer do Ministério Público, resolvo por decretar a prisão preventiva, entendo por sua razoabilidade e imprescindibilidade. 
    DISPOSITIVO 
    Diante do exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de JOSÉ DUÍLIO DE FRANÇA COSTA, convertendo em PRISÃO PREVENTIVA, e, consequentemente, desconsidero a fiança arbitrada pela autoridade policial. Expeça-se MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA contra o autuado, incluindo-o no BNMP, devendo constar que o preso deverá ser encaminhado para Sistema Prisional apropriado com urgência”.
    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0751227- 78.2021.8.18.0000, indeferida a medida liminar pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí, conforme ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do Fumus boni iuris ('fumaça do bom direito') e do Periculum in mora ('perigo na demora'), tendo em vista que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demonstrado nem o Fumus boni iuris ('fumaça do bom direito') e nem do Periculum in mora ('perigo na demora'). 3. Liminar indeferida”. 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 645.085/PI, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ DUILIO DE FRANÇA COSTA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 1º de fevereiro de 2021, ulteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, previsto no art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/2006. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem. 
    Em suas razões, sustenta o não cabimento da prisão preventiva do paciente por ausência de aplicação de medida protetiva anterior à sua decretação, não estando preenchida, portanto, a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso III, do CPP. 
    Alega, ainda, a inexistência dos pressupostos da prisão cautelar (art. 312 do CPP), quais sejam, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, por ser o paciente primário, com bons antecedentes e ocupação lícita, sem evidências de que sua liberdade constitua risco à aplicação da lei penal, à conveniência da instrução criminal ou à garantia da ordem pública. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…) 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Como bem salientado pelo Tribunal a quo: (...)
    Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
    ‘(...) 2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional. (...) (fls. 39/40)”.
    Assim, não há como se revogar, nesse momento, a prisão do réu, face a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. (f. 40) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega “evidente ilegalidade que mantém no cárcere o paciente acusado pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), sob a perspectiva da lei 11.340/06, se valendo da aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, mas sem a existência de qualquer Medida Protetiva anterior”.
    Argumenta que “a custódia provisória é admitida para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, já existentes”, o que não seria o caso. Assevera que “não se pode extrair a presunção [da] periculosidade [do paciente] de um fato isolado, haja vista que não consta nos autos como prova envolvimento [dele] com qualquer delito”. 
    Quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assinala que “não restou provado que o [paciente] possa oferecer risco à ordem pública, à ordem econômica, ou seja conveniente à instrução criminal ou aplicação da lei penal, posto ser réu primário, possuidor de bons antecedentes e labor honesto, não havendo nada que justifique a segregação cautelar (...), especialmente em face de um crime cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção”. 
    Defende a superação do óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, “diante da flagrante ilegalidade da aplicação do artigo 313, III, do Código de Processo Penal sem a existência de medida protetiva anterior”. 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “1. Ex positis et ipso facti, requer a este Pretório Excelso a concessão da Ordem Liminar de Habeas Corpus, eis que presentes de forma clara e insofismável o constrangimento ilegal em que vem sendo submetido o paciente, decorrente de decreto prisional fundamentado no artigo 313, III, do Código Processual Penal Brasileiro, mas sem a incidência de Medida Protetiva anterior que a legitime, requerendo por oportuno o desvencilhamento do réu (aqui paciente) do claustro forçado de que refém, expendido, consequentemente, o competente alvará de soltura em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus liberatório impetrada. 
    2. O Paciente, tal como sempre fez, compromete-se a comparecer a todos os atos deste processo, rogando a este Tribunal a expedição do Alvará de Soltura, evitando a constrição de seu direito de locomoção, considerando que apresenta todos os requisitos para sua concessão (residência fixa, bons antecedentes, labor honesto).
    3. Certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne e Culto Doutor Ministro Relator do feito, que em assim decidindo, estará julgando de acordo com o Direito e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA!”.
    6. Requisitadas informações ao juízo de primeiro grau, veio aos autos a manifestação de e-doc. 16, na qual se tem:
    “Acusando recebimento do Ofício nº 2045/2021 - STF, por intermédio do qual fui notificada nos termos do habeas corpus acima epigrafado, compareço a presença de V. Exa., para nos termos e prazos legais, prestar as informações, que no caso se impõem: 
    Alega o impetrante, em síntese, que, em que pese o paciente tenha sido preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 147 (ameaça), do Código Penal, na modalidade da Lei nº 11.340/06, supostamente há “evidente ilegalidade que mantém no cárcere o paciente acusado pelo crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), sob a perspectiva da lei 11.340/06, se valendo da aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, mas sem a existência de qualquer Medida Protetiva anterior”. 
    Assevera ainda que, em tese: “não restou provado que o [paciente] possa oferecer risco à ordem pública, à ordem econômica, ou seja conveniente à instrução criminal ou aplicação da lei penal, posto ser réu primário, possuidor de bons antecedentes e labor honesto, não havendo nada que justifique a segregação cautelar (...), especialmente em face de um crime cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção”. Com base em tais fatos, requer a concessão, liminarmente, da ordem de habeas corpus para que seja expedido imediato “Alvará de Soltura”, sendo tudo, ao final, confirmado em definitivo. 
    Em despacho, Vossa Excelência requisita informações para instrução do pedido. 
    Cabe-me, pois, a propósito e em atenção ao ofício de Vossa Excelência, transmitir os esclarecimentos que seguem: 
    O paciente JOSÉ DUÍLIO DE FRANÇA COSTA, foi preso em flagrante delito pelo cometimento do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, na modalidade da Lei 11.340/06 no dia 31/01/2021. Segundo informações constantes dos autos, a vítima Regina da Silva Souza informou a autoridade policial que há dias vinha sendo ameaçada de morte por seu namorado, ora paciente, que no momento da abordagem policial se encontrava lesionado, devido a agressões sofridas por parte de populares em tentativa de linchamento, tendo sido encontrado em poder do paciente um facão. 
    A possibilidade de escalada do ciclo de violência doméstica está evidenciada no caso concreto, uma vez que Regina da Silva Souza narrou que quando estava dormindo em sua própria casa, o paciente chegou batendo na porta e ordenando para que ela saísse do imóvel, sob a alegação dela estar com outro homem. A partir de então, segundo apurado no Inquérito Policial, o paciente passou a aumentar as ameaças, dizendo que iria atear fogo na casa, estando com uma arma de fogo na cintura e ainda declarando que quando saísse da prisão iria matar a vítima. 
    Nesse sentido, a prisão preventiva do ora paciente foi decretada com base nas informações contidas nos autos, bem como declarações das testemunhas e do conduzido, além do Auto de exibição e apreensão. Cabível destacar que as ameaças proferidas pelo impetrante foram efetuadas de maneira concreta, inclusive com a alegação de que iria matar a vítima se utilizando de um facão, bem como de uma arma de fogo. Diante disso, a prisão preventiva se mostra necessária como garantia da integridade física da vítima, dever do Estado, imposto pela interpretação integral dos direitos fundamentais, bem como pelas obrigações internacionais assumidas pelo Brasil (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, Decreto nº 4377/2002, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, Decreto nº 1973/1996). 
    Destaca-se que atualmente o processo encontra-se aguardando cumprimento do mandado de citação, bem como posterior manifestação do Ministério Público acerca do pedido de liberdade apresentado. 
    Eram essas as informações que tinha a prestar, comprometendo-me, desde já, a complementá-las caso seja necessário”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 645.085/PI. 
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (f. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Piauí.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal piauiense não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. No Tribunal de origem, o relator limitou-se a indeferir a medida liminar requerida. A decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    12. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    13. Tem-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do Código Penal, porque, em 31.1.2021, “[a vítima] Regina da Silva Souza narrou que [enquanto dormia] em sua própria casa, o paciente chegou batendo na porta e ordenando para que ela saísse do imóvel, sob a alegação d[e] ela estar com outro homem. A partir de então, (…) o paciente (…) [teria dito] que iria atear fogo na casa, estando com uma arma de fogo na cintura e ainda declarando que, quando saísse da prisão, iria matar a vítima” (fl. 2, e-doc. 17).
    Na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente proferida pelo juízo plantonista da Central de Audiências de Custódia da Comarca de Parnaíba/PI, assentou-se:
    “Esclarecidos os pontos acima, passo a analisar os requisitos legais do presente auto de prisão em flagrante. 
    Conforme se aduz dos autos os policiais militares CARLOS ANTÔNIO DA SILVA SOUSA e JÚLIO CÉSAR DA SILVA DINIZ foram acionados via COPOM, por volta das 23h00min, do dia 31/01/2021, para atenderem uma ocorrência de violência doméstica ocorrido no Residencial Dunas, Bairro Dirceu Arcoverde, nesta cidade. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima Regina da Silva Souza que informou que há dias vem sendo ameaçada de morte por seu namorado, ora flagranteado. 
    Segundo os policiais, o flagranteado JOSÉ DUÍLIO DE FRANÇA COSTA se encontrava lesionado, devido os populares terem se revoltado com o mesmo e em sua posse foi encontrado um facão. 
    Em razão dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão a JOSÉ DUÍLIO DE FRANÇA COSTA e o conduziram até à Central de Flagrantes de Parnaíba. 
    Em seu termo de oitiva, a vítima Regina da Silva Souza disse que no dia 31/01/2021, por volta das 19h00min, estava em casa dormindo quando seu namorado, ora flagranteado, chegou batendo na porta e passou a lhe acusar de estar com outro homem dentro de casa. 
    Ato contínuo a vítima saiu de casa e continuou sendo ameaçada por seu companheiro, que disse que ia pegar gasolina e atear fogo em sua residência. 
    Posteriormente, o flagranteado voltou a fazer ameaças à vítima, dizendo que estava com uma arma de fogo em sua cintura, momento em que alguns vizinhos presenciaram os fatos e o imobilizaram. 
    Por fim, a vítima disse que essas ameaças são recorrentes e o flagranteado já chegou a lhe bater em diversas ocasiões, inclusive, ferindo-a com uma faca e já tentou lhe enforcar com um lençol”. 
    Nas informações prestadas pela juíza processante (e-doc. 17), justificou-se a decretação da prisão preventiva do paciente na escalada do ciclo de violência doméstica deste contra sua companheira, que teria sido vítima de agressões pretéritas. Não se noticiou terem sido antes adotadas medidas protetivas em favor da ofendida.
    14. Dispõe-se no inc. I do art. 313 do Código de Processo Penal ser admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos ou, se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, ainda que a pena máxima seja inferior a quatro anos, desde que para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inc. III).
    Sobre o tema, confira-se a lição de Gustavo Henrique Badaró:
    “Finalmente, o inciso III do art. 313 admite a prisão preventiva ‘se o crime envolver violência doméstica contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’. Nesses casos, porém, não basta a simples natureza do delito, sendo acrescida uma exigência teleológica: a prisão se destinará a garantir a execução das medidas protetivas que já tenham sido decretadas, mas tenha havido descumprimento ou haja concreto perigo de descumprimento. (…) Assim sendo, o inciso III tem por destino os crimes punidos com pena inferior a quatro anos, para os quais a prisão estaria vedada pelo inciso I, mas que resultem de violência doméstica, como os casos de lesão corporal leve” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 1181).
    É inegável a gravidade da conduta em tese praticada pelo paciente. Entretanto, não se verifica terem sido antes determinadas medidas protetivas de urgência para a salvaguarda da integridade física e psíquica da ofendida, mesmo alegando ela serem constantes as ameaças contra si perpetradas por seu ex-companheiro.
    15.  O paciente está preso cautelarmente desde 31.1.2021 pela prática, em tese, do crime de ameaça. Considerando a pena prevista no preceito secundário do art. 147 do Código Penal (detenção, de um a seis meses ou multa), mostra-se desproporcional a medida imposta, possivelmente mais gravosa do que eventual provimento final condenatório a ser proferido.
    16. Todavia, dando-se cumprimento à garantia constitucional de assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, coibindo-se a violência no espaço das relações familiares (§ 8º do art. 226 da Constituição da República), necessária é a adoção de medidas efetivas à proteção da vítima.
    Nesse sentido, de se atentar que as medidas protetivas elencadas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 são exemplificativas, não esgotando o rol de providências passíveis de serem adotadas em favor da ofendida pelo juízo de primeiro grau.
    Na espécie vertente, pela gravidade dos fatos relatados, é de se realizar audiência admonitória para a fixação das medidas protetivas cabíveis e para advertir o paciente das consequências de eventual descumprimento, reforçando-se a efetividade da atuação jurisdicional.
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, determinando ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca